Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-70.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001555-70.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS THIAGO GALLAS - CPF: 010.362.931-90 (RECORRENTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0067-96 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente para manter a sentença, observando o princípio da non reformatio in pejus, a fim de evitar prejuízo à parte autora/recorrente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia, considerando que não foi disponibilizado voo compatível com àquele que foi adquirido divirjo do douto Relator para o fim de dar provimento ao agravo interno e manter a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: AGRAVO INTERNO - TRANSPORTE AÉREO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO VOO -
CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

PROCESSOS CONEXOS - RECURSO INOMINADO DOS AUTORES IMPROVIDO – RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DO AUTOR - ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– RECLAMADA QUE INTERPÔS RECURSO NO PROCESSO CONEXO - JULGAMENTO CONJUNTO – IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA ENTRE AS PARTES -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reformou a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, dando provimento ao recurso inominado da reclamada no Processo nº
1001648-33.2024.8.11.0015
e negando provimento ao recurso dos autores
.

2.

Pretende o agravante seja reconhecido
error in procedendo
por violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, sob a alegação de que neste processo ora em julgamento não houve interposição de recurso inominado pela reclamada, mas tão somente por ele, o que impossibilitaria o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

O caso versa sobre aquisição de passagens aéreas pelo ora agravante, sua esposa (autora no processo conexo) e o filho menor do casal.

5.

As passagens foram adquiridas conjuntamente, possuindo um único código de reserva, mesmo itinerário, com alteração dos voos, das quais os autores foram previamente comunicados.

6.

O julgamento dos processos, na origem, foi realizado em conjunto (PROCESSOS: 1001648-33.2024.8.11.0015
e 1001555-70.2024.8.11.0015), nos termos do art. 55 do CPC, sendo a sentença naquele lançada no sistema de forma antecedente e posteriormente neste processo.

7.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

8.

Em ambos os processos houve a interposição de recurso pelos autores buscando a majoração do quantum indenizatório. E, somente no processo nº 1
001648-33.2024.8.11.0015

a reclamada interpôs recurso inominado, no entanto, buscando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento em favor de ambos os autores, sendo expressa tanto ao valor total da condenação – R$ 6.000,00 no total, sendo R$ 3.000,00 para cada autor – como nos pedidos finais, pugnou por se julgar “improcedente o pedido dos Recorridos”.

9.

Nessa esteira, assim como na origem, foi feito o julgamento dos recursos interpostos, de forma conjunta, a fim de resguardar a segurança jurídica e a isonomia, observando-se ainda o princípio da economia processual.

10.

Não há que se falar em
reformatio in pejus
porquanto o recurso interposto pela reclamada no Processo conexo - 1001648-33.2024.8.11.0015 – abarca a condenação deste processo e a decisão monocrática proferida neste processo é uma transcrição da decisão proferida no Processo nº 1001648-33.2024.8.11.0015 que julgou a causa nos termos da sentença, ou seja, em conjunto para ambos os autores, visto que se tratou da mesma reserva, mesmo itinerário e alteração dos mesmos voos, o que impõe seja proferida decisão uniforme para todos os demandantes.

11.

A improcedência do pedido inicial se mostrou cogente ante a incontroversa comunicação prévia acerca da alteração dos voos, restando assim, cumprida a norma do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige o prazo de 72h.

12.

Observado o prazo acima descrito, por conseguinte a reclamada não incorreu em ilícito algum que pudesse dar ensejo a reparar danos morais, razão pela qual entendo que deve a sentença ser reformada para afastar a condenação.

13.

Registra-se ainda que, embora tenha havido alongamento do tempo de voo, poderiam os autores terem se negado a realizar a alteração, com a solicitação de reembolso do valor pago, o que não fizeram.

14.

Portanto, não há que se falar em reparação dos danos morais.

15.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática.

16.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma:

O relator negou provimento ao agravo para manter a decisão monocrática.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia ao relator para o fim de dar provimento ao agravo interno e manter a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO.

TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DESPROPORCIONAL DO ITINERÁRIO. ÔNUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Assiste razão ao agravante.

3.

No caso em questão, a companhia aérea alterou unilateralmente o voo adquirido pelo autor, aumentando a duração do itinerário em 3 horas na ida e 14 horas na volta.

4.

Ainda que a alteração tenha sido comunicada dentro do prazo previsto no art. 12 da Resolução da ANAC, impôs ao consumidor um ônus excessivo, que extrapola o mero aborrecimento.

5.

Destaca-se que, embora houvesse a possibilidade de reembolso das passagens, a alteração foi informada com apenas 10 dias de antecedência. Dessa forma, o autor teria que aguardar 7 dias para a efetivação do reembolso (conforme art. 29 da mencionada resolução) e, em apenas 3 dias, encontrar um novo voo pelo mesmo valor, o que, na prática, seria inviável.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No presente caso, com a incontroversa alteração unilateral dos voos em questão os reclamantes tiveram o acréscimo total de 17 horas no serviço de transporte originalmente contratado, tendo, além do demasiado tempo de espera, de realizar um pernoite não programado, fatos estes ensejadores de injusto desgaste físico e emocional que manifestamente ultrapassa a barreira dos aborrecimentos comuns às relações interpessoais cotidianas.”

7.

Evidencia-se, assim, a falha na prestação do serviço pela empresa ré, impondo-se a manutenção do dever de indenizar.

8.

Diante do exposto, verifico fundamentos para a reforma da decisão monocrática.

9.

Dou provimento ao agravo interno e nego provimento ao recurso inominado, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – 2º vogal

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025